Tribunal: TJBA
Processo: 8005996-87.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005996-87.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONNY DIONISIO PORTELA ROSA CONINK e outros

Advogado(s)
:
CILAS BARRETO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
ATRAVÉS DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
NÃO PROVIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE
EXORBITANTE
DA DROGA
. CONFISSÃO EXTRAJUD
IC
IAL NÃO VALORADA PARA A CONDENAÇÃO. INDEVIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE CORRE
S
PONDENTE.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, INCLUSIVE TENTATIVA DE FUGA, QUE JUSTIFICAM O
ESTABELECIMENTO DO
PATAMAR MÍNIMO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
INVIÁVEL
.
QUANTIDADE DA PENA APLICADA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS R
EQUISITOS LEGAIS.

PEDIDO DE DETRAÇÃO
E
DE
JUSTIÇA GRATUI
T
A
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
.

I
– Recurso manejado p
or ambos os
Réu
s,

condenado
s na
forma
do
art.
3
3,

parágrafo 4º
,
da Lei 11.343/06, à
pe
na
de
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

II -
Irresignados, os Sentenciados interpuseram o presente recurso, suscitando a inexistência de provas aptas a ensejar a condenação, que seria exclusivamente pautada em elementos informativos colhidos na investigação, motivo pelo qual requerem a absolvição. De forma subsidiária, pugnam pela: a) redução pena-base ao mínimo legal; b) aplicação da atenuante decorrente da confissão em relação ao Primeiro Apelante; c) incidência da minorante decorrente do tráfico privilegiado em grau máximo; d) substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos; e) a detração em relação ao Primeiro Apelante; f) concessão da justiça gratuita; g) a devolução dos objetos lícitos apreendidos.

III -
A despeito das alegações defensivas em sentido contrário, a materialidade do crime está sobejamente demonstrada, consoante depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão, dos Termos de Depoimento do condutor e da testemunha, bem como do Laudo Pericial, os quais evidenciam que fora apreendido, no momento da prisão em flagrante, aproximadamente 828 Tabletes (invólucros), com peso de 676,12kg (seiscentos e setenta e seis quilogramas e doze gramas) de maconha, além de 1 (uma) caminhonete, placa policial GIZ2D66, modelo Nissan Frontier, e dois aparelhos celulares.
Outrossim, o conjunto probatório revela de forma flagrante também a autoria do crime pelos Sentenciados, notadamente ante aos depoimentos dos policiais condutores, prestados nas fases inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV -
Pontue-se que a jurisprudência, de maneira uníssona, entende que o convencimento do Magistrado pode ter como base depoimentos de policiais e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos. Além disso, importa salientar que não há qualquer afronta ao art. 155, do CPP, haja vista que, embora os elementos de informação colhidos durante o inquérito tenham sido sopesados quando da apreciação do conjunto probatório, estes foram corroborados pelas provas produzidas na fase judicial. Ademais, inexiste qualquer imposição legal para que as declarações prestadas na fase inquisitiva sejam desconsideradas.

V - Assim, conclui-se que as provas constantes do caderno processual comprovam que, no dia 07 de julho de 2022, durante fiscalização de rotina na BR242, próximo a Barreiras, Policiais Rodoviários Federais realizaram a abordagem aos Sentenciados, que estavam no interior de um veículo Nissan Frontier, e tentaram, sem sucesso, escapar da guarnição. Na oportunidade, realizou-se busca no referido carro, dentro do qual foram encontrados aproximadamente 828 Tabletes (invólucros) de maconha, com peso total de 676,12kg (seiscentos e setenta e seis quilogramas e doze gramas).
Saliente-se que, para que haja a configuração do ilícito penal de tráfico de drogas, faz-se necessário, apenas, que o agente incida em um dos verbos nucleares do tipo, verbos estes que estão previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não precisando ser flagrado na prática de atos de comércio com a droga. Logo, a prática de qualquer uma das dezoito condutas é suficiente para configurar o crime, razão pela qual, pelo contexto da prisão (quantidade, forma de acondicionamento, entre outros elementos), não remanescem dúvidas de que tais substâncias entorpecentes destinavam-se ao tráfico de drogas.
Dessa forma, por restarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, nega-se a pretensão defensiva de absolvição, mantendo-se a condenação dos Apelantes pela prática do crime delineado no art. 33 da Lei 11.343/06.

VI - Nega-se o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que a exasperação
encontra-se
devidamente fundamentada na quantidade exorbitante de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

VII - Quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III “d”, do Código Penal, afasta-se a pretensão defensiva, uma vez que a confissão do Primeiro Apelante em sede investigativa não foi utilizada pelo Juízo a quo para embasar a condenação, portanto, não se presta a atenuar a sanção importa, consoante interpretação da Súmula 545 do STJ.

VIII -
No que tange a terceira fase de dosimetria da pena, conserva-se a aplicação da causa de diminuição inserida no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto). Isso porque, a despeito da alegação de bis in idem por utilização da quantidade da droga na primeira e na terceira fases de dosimetria da reprimenda, entendo que a fundamentação do Magistrado no sentido de que as circunstâncias do transporte, “levam à inferência inequívoca (CPP, art. 239) de que prestaram um serviço para organização criminosa, sob integral confiança de organização criminosa”, bem como a tentativa dos Apelantes de fugir da abordagem policial, são suficientes para manter a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo.

IX - Considerando a manutenção da pena aplica em sentença, rejeita-se a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face ao não preenchimento dos requisitos preconizados pelo art. 44, I, do Código Penal.

X - No que atine aos pleitos de reconhecimento e efetivação da detração penal, bem como de concessão da justiça gratuita, não merecem conhecimento, pois trata-se de matéria d
a
competência do Juízo de Execução Penal.

XI - No que tange ao pleito de devolução dos bens lícitos apreendidos, nega-se conhecimento, sob pena de incorrer em supressão de instância, posto que o pleito não foi avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau.

XII -
P
or
todo o exposto, dá-se parcial conhecimento e, nessa extensão, nega-se provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

APELAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

AP
8005996-87.2022.8.05.0022
-
BARREIRAS/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005996-87.2022.8.05.0022
,
da Vara
Criminal de
Barreiras
/BA
, sendo
apelante
s

JONNY DIONISIO PORTELA ROSA CONINK e JACKSON MARIANO DO
S SANTOS

e
apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores in
tegrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em

conhecer
parcial
mente
e, nessa extensão,
negar provimento
ao presente recurso
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Sala das Sessões,
data registrada na certidão de julgament
o.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a) de Justiça